Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. GRADE FECHADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS. ABANDONO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu a autora ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais com a ré (curso superior de Direito), porém, após o início das aulas, abandonou o curso, tendo obtido a informação de que não haveria a necessidade de trancamento da matrícula, pois nenhuma nota tinha sido lançada em seu histórico escolar. Narra que, posteriormente, foi lançada uma nota, referente à disciplina realizada à distância, todavia foi cobrado o valor de todas as mensalidades do semestre (R$ 8.289,87), concernente à “grade fechada” de matérias. Requereu que a ré se abstenha de cobrar quaisquer valores e, subsidiariamente, seja a autora compelida a pagar apenas o valor de uma disciplina.

2. Trata-se de recurso (ID 21855675) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Nas razões recursais, alega a ilicitude da cláusula contratual que fixa o regime seriado semestral ("grade fechada"), que concerne na cobrança do valor integral da mensalidade nos casos em que o aluno não cursou todas as disciplinas oferecidas. Sustenta ter sido lançada a nota de apenas uma matéria (Teoria Geral do Direito Civil), de modo que não houve prestação integral dos serviços ofertados, configurando enriquecimento ilícito da empresa ré/recorrida, desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. É considerada conduta abusiva e arbitrária a cobrança pelo valor de toda a grade fechada, sem a efetiva prestação de serviços, quando o aluno realiza pedido de trancamento de determinada(s) disciplina(s). Precedente: Acórdão 235809, 20050610085487ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/2/2006. Pág.: 100.

6. No caso em apreço, restou incontroverso que a autora/recorrente “abandonou” o curso, pois deixou de formalizar requerimento de desistência contratual ou trancamento das disciplinas em que estava matriculada, ficando os serviços educacionais à sua disposição durante todo o semestre. Logo, revela-se lícita a cobrança perpetrada pela instituição ré.

7. Irretocável a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.”.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.